Tribunal: TJDFT
Processo: 0743702-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEI N. 11.795/2008. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ANÁLISE DE RISCO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida em favor da autora e julgou improcedente o pedido de liberação de crédito formulado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir eventual abusividade na conduta de negar a liberação de carta de crédito em razão de análise de risco posterior à contemplação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedora expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo. Assim, as cláusulas contratuais e a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, devem ser interpretadas com base nos preceitos de proteção ao consumidor.
4. Não se ignora o dever da apelada de efetuar análise cadastral do consumidor que pretende aderir ao grupo de consórcio. Entretanto, esse ato deve ocorrer, via de regra, anteriormente à adesão e não quando da contemplação.
5. Se a recusa à liberação de crédito ocorreu somente após a contemplação, quando decorridos 4 (quatro) anos em que a consorciada permaneceu adimplindo regularmente as prestações dos contratos e vertendo pagamentos em favor do grupo, a conduta da administradora viola a boa-fé objetiva contratual e frustra a finalidade do pacto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.